Tribunal: STF
Processo: HC 230558
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 826.182/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com o decreto prisional, 



    [...] a prisão do requerido é imprescindível como garantia da ordem pública, pois é bastante provável que o indiciado, permanecendo solto, volte a delinquir. O agente não apresenta ocupação lícita, sendo duplamente reincidente no narcotráfico, o que indica fortemente que faz do narcotráfico sua ocupação. Noto que o agente possui condenações recentes. Foi colocado em liberdade em setembro de 2022, em regime aberto, com condições que parecem ter sido descumpridas. Há indicação de que está em cumprimento de pena. Sua colocação em liberdade, neste momento, representaria grande risco para a ordem pública, permitindo a prática de delitos e contribuindo para o sentimento de insegurança e impunidade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento da medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 76-92): 



    Os guardas civis relataram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram três adolescentes suspeitos, frequentemente delatados por populares com o envolvimento com a traficância, que ao notarem a aproximação dos guardas, correram e ingressaram em um bar e, lá chegando, os guardas civis notaram que no local havia os três adolescentes e o acusado. Diante de tal contexto, os quatro foram submetidos a revista pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado com os adolescentes, porém, com o ora paciente, foram encontradas, no bolso de sua bermuda, as drogas descritas na denúncia (5 porções de maconha, peso líquido de 10,40g; 6 porções de cocaína, peso líquido de 1,45g; e 5 porções de crack, peso líquido de 1,43g), além da quantia de R$ 826,00 em notas diversas. 



    (...) 



    Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem. 



    A dinâmica dos fatos evidencia que a abordagem dos guardas municipais levada a cabo é regular e não esteja de qualquer forma viciada. Com efeito, os elementos concretamente descritos pelos mesmos indicam que havia fundada suspeita a ensejar a abordagem e a revista pessoal, nos exatos termos previstos pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal. 



    (...) 



    Noutro ponto, quanto à alegação de que a decisão monocrática que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria carente de fundamentação idônea, data venia, tenho que não comporta acolhimento, pois adequadamente motivada. 



    (...) 



    No caso em apreço, a autoridade judicial impetrada apontou, em sede de audiência de custódia realizada em 21/04/2023, a presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciados pelos elementos de convicção constantes dos autos de origem, consignando ainda que a tese de desclassificação poderá ser avaliada no momento adequado e, demais disso, a prisão é necessária, pois nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para o presente caso, bem como é adequada às circunstâncias pessoais do indiciado e objetiva dos fatos. Ressaltou, outrossim, que a prisão do requerido é imprescindível como garantia da ordem pública, pois é bastante provável que o indiciado, permanecendo solto, volte a delinquir, não tendo apresentado ocupação lícita, destacando o d. Juízo, ainda, ser o paciente reincidente no narcotráfico, indicando fortemente que faz do tráfico sua ocupação. Assim ponderou o Juiz de piso que a colocação do paciente em liberdade, neste momento, representaria grande risco para a ordem pública, permitindo a prática de delitos e contribuindo para o sentimento de insegurança e impunidade, sendo a privação da liberdade essencial para a aplicação da lei penal (fls. 39/42). Assim, considerou o d. Magistrado de 1º Grau não haver medida cautelar menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do suplicante. 



    (...) 



    Observe-se que a decisão combatida não se arrimou somente na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade identificada no caso concreto, à vista das circunstâncias específicas da empreitada criminosa. 



    (...) 



    Ademais, extrai-se da certidão de fls. 43/45 do feito originário, que o paciente ostenta reincidência, inclusive específica, havendo indicação de que está em cumprimento de pena, uma vez que colocado em liberdade em setembro de 2022, no regime aberto, tornando a delinquir, traindo a confiança depositada pelo Juízo, a denotar o risco concreto de reiteração delitiva. 



    Assim, desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança. 



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e na reincidência do paciente. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    […]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) As buscas pessoais foram ilegais, eis que não acompanhadas de fundadas suspeitas e ainda realizada pela guarda municipal, usurpando da ativa ostensiva da Policia Militar; e (b) Em análise ao decreto de prisão preventiva, nota-se que o Magistrado omitiu a necessidade do cárcere, apontado a garantia da ordem pública, a gravidade do crime de tráfico e sua hediondez de forma abstrata sem qualquer fundamento concreto, não demonstrando assim elementos idôneos para autorizar a prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a ilicitude das provas, bem como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente